Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-57.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006329-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 059.936.201-45 (PACIENTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Organização criminosa e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Gravidade concreta das condutas. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas inadequadas. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, ante o decreto de prisão preventiva do paciente no âmbito da “Operação Infiltrados”, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, e 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

2.

Alegações de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, inexistência de apreensão de ilícitos na residência do paciente e existência de predicados pessoais favoráveis.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, à luz da alegada ausência de contemporaneidade e da não localização de objetos ilícitos na residência; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

III.
Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como conversas extraídas de aplicativo de mensagens e valores apreendidos, que indicam o envolvimento do paciente com organização criminosa.

5. A gravidade concreta dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, além do risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da medida extrema.

6. A supressão dos delitos de tráfico e associação para o tráfico na denúncia não afasta a necessidade da prisão, diante da periculosidade do paciente e da relevância de sua atuação na estrutura criminosa.

7. A contemporaneidade da medida está ligada à persistência do vínculo criminoso, sendo legítima sua decretação mesmo após lapso temporal considerável.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar, conforme orientação consolidada do STF, STJ e do Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presença de indícios de envolvimento com organização criminosa e a gravidade concreta dos crimes justificam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige correlação exata com a data dos fatos, bastando a demonstração de risco atual. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 9.613/1998, arts. 1º, caput e § 4º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 155.242/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2022; TJMT, HC 1029602-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 19.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Natalia Zardini Dourado Zequini e Marcelo dos Santos Rufino em favor de
João Paulo da Costa Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
em decorrência da prisão preventiva decretada em 12.09.2024, no âmbito da "Operação Infiltrados", por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2°, §§2° e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 1º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/1998.

Em síntese, os impetrantes alegam
que não foram encontrados objetos ilícitos na residência do paciente durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, destacando ainda a ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal superior a dois anos entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, além de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Pleiteia, assim, pela revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (Id. 272085361).

Junta documentos (Id. 272085362 a 272085363).

A liminar foi indeferida (Id. 272833864).

O impetrado prestou informações (Id. 273548389 – Pág. 5/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 274756363), arguindo, em síntese:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Infiltrados” – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, com a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente não só integra organização criminosa, como também, mantinha vínculo com os demais coacusados, o paciente foi responsável pela ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade do suplicante, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados e em razão do risco concreto de reiteração delitiva, vez que a paciente é integrante da estruturada organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, fatos, esses que, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, posto que, caso condenada, será submetida a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Em análise detida dos autos, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, apontando-se elementos concretos colhidos na investigação.

Inicialmente, apesar de alegar que não foram localizados objetos ilícitos em sua residência, extrai-se da inicial que os impetrantes argumentam que a apreensão de significativa quantia em dinheiro na residência dos genitores do paciente não constitui, por si só, prova suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, senão vejamos:

“
Ora, Excelência, uma conversa via aplicativo WhatsApp, do dia 28/04/2022, onde um dos acusados solicitou para o paciente guardar uma espécie de R$ 11.000,00 (onze mil) reais, não pode ser suficiente para condenar uma pessoa por lavagem de dinheiro, além do mais, a espécie apreendida na residência dos genitores do paciente foi na quantia R$ 13.000,00 (treze mil) reais, e nem se quer era de João Paulo, então totalmente infundada essa acusação.”
(Id. 272085361 – Pág. 9)

Tal fato, relatado nesta ação constitucional pelos impetrantes e corroborado no documento Id. 172929712 (autos 1012288-14.2024.8.11.0042), que registra a apreensão, em espécie, da soma de R$ 13.932,00 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais), demonstra a necessidade de verificação de sua origem, especialmente quando considerado em conjunto com os demais meios de prova coligidos durante o inquérito e também da fase judicial.

Os autos apresentam elementos adicionais que reforçam a gravidade dos fatos, em especial conversas extraídas de aplicativo de mensagens, como bem apontado na denúncia (Id. 179458002 – Pág. 44/47), que indicam o vínculo do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Tais elementos justificam a necessidade concreta da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Ressalte-se que os delitos imputados ao paciente na denúncia – organização criminosa e lavagem de dinheiro – por sua própria natureza, impõem riscos à ordem pública e justificam a manutenção do decreto de prisão preventiva.

De tal modo, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Ademais, a lavagem de dinheiro constitui pilar essencial para a sustentação financeira da organização criminosa, sendo imprescindível uma resposta estatal firme para sua desarticulação. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com individualização da conduta e demonstração do papel relevante do paciente no contexto criminoso, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à contemporaneidade, embora as investigações tenham se iniciado há algum tempo, os elementos colhidos demonstram persistência do vínculo com a facção criminosa, revelando risco atual à ordem pública e justificando a medida extrema.

No mesmo sentido, o firme posicionamento desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Antônia Marinho de Oliveira, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em razão de sua suposta vinculação ao Comando Vermelho, mediante participação em transações financeiras destinadas a fortalecer a organização criminosa, na qualidade de representante do município de Santa Terezinha/MT. Alegou-se ausência de provas mínimas, ausência de contemporaneidade dos fatos e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos autorizados da medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, por sua via estreita, não comporta discussão sobre autoria ou exame aprofundado de provas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A prisão preventiva é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e considerando a periculosidade do agente demonstrada pelo vínculo com organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos fundamentos para a custódia, não sendo o lapso temporal entre o fato e a data da prisão determinante, desde que subsistam os riscos à ordem pública. 6. A manutenção da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na reiteração delitiva e no envolvimento com facção criminosa, em conformidade com o artigo 312 do CPP. 7. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes para afastar a medida cautelar excepcional, quando persistirem os requisitos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de autoria delitiva ou exame aprofundado de provas é incompatível com a via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não suficientes para afastar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais para sua decretação. [...]”
(TJMT- 1029602-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

De conseguinte, a existência de condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a medida cautelar diante da gravidade concreta dos fatos apurados. Segundo entendimento consolidado do STF e do STJ, tais condições não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. Inclusive, o Enunciado Sumular n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ressalte-se, ainda, que o fato de o paciente ter sido localizado para citação pessoal, em seu endereço residencial, na data de em 28 de janeiro de 2025, não afasta os fundamentos do decreto preventivo, notadamente a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, ambos devidamente demonstrados nos autos, havendo de se salientar que, na Ação Penal nº 1012288-14.2024.8.11.0042 (Id. 181993069),
não há informações acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva até esta data
.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal na decisão atacada, inexistindo fundamento que autorize a concessão da ordem impetrada e, de conseguinte, não há ensejo ao acolhimento do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025